Tribunal: TJMT
Processo: 1023595-82.2024.8.11.0003
Relator(a): MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-04-01
Data de publicação: 2026-04-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1023595-82.2024.8.11.0003
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Tratamento médico-hospitalar]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[E. K. S. F. - CPF: 050.181.332-28 (AGRAVADO), JOSE MAURO DE RIBAMAR E SILVA - CPF: 775.521.051-00 (ADVOGADO), KELVES FERREIRA DE FREITAS - CPF: 003.154.332-48 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), KELVES FERREIRA DE FREITAS - CPF: 003.154.332-48 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), AMANDA CLARA DE CASTRO - CPF: 032.311.841-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. DIREITO À SAÚDE. MENOR COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA. TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR. METODOLOGIA ABA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. PARECER DO NATJUS. CARÁTER OPINATIVO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão monocrática que negou provimento à apelação, mantendo sentença que assegurou a menor diagnosticado com Transtorno do Espectro Autista o fornecimento de tratamento multidisciplinar, com direcionamento primário da obrigação ao ente estadual, bem como contra a condenação ao pagamento de honorários.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se o agravo interno impugna especificamente os fundamentos da decisão monocrática; (ii) estabelecer se é obrigatória a oferta de tratamento multidisciplinar, inclusive com metodologia ABA, ainda que não expressamente prevista nas políticas do SUS; (iii) determinar se o parecer do NATJUS possui caráter vinculante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O agravo interno, nos termos do art. 1.021 do CPC, exige impugnação específica apta a demonstrar erro de fato ou de direito na decisão agravada, não se prestando à mera reiteração de argumentos já apreciados.

A simples reprodução das teses deduzidas na apelação, sem demonstração concreta de desacerto da decisão monocrática, configura inconformismo e não autoriza sua reforma.

O direito à saúde constitui direito fundamental previsto nos arts. 6º e 196 da Constituição Federal, impondo ao Estado, em sentido amplo, o dever de assegurar acesso universal e igualitário às ações e serviços de saúde.

O Supremo Tribunal Federal, no Tema 793 da repercussão geral, afirma a responsabilidade solidária dos entes federativos pelo fornecimento de tratamentos de saúde, facultando ao julgador direcionar o cumprimento da obrigação conforme a organização do SUS.

O direcionamento primário da obrigação ao Estado de Mato Grosso observa a organização administrativa do sistema de saúde e não afasta a natureza solidária do dever constitucional.

O parecer do NATJUS possui natureza opinativa e não vincula o julgador, sobretudo quando o conjunto probatório demonstra a necessidade do tratamento prescrito ao paciente.

A ausência de previsão expressa da metodologia nas listas do SUS não afasta, por si só, a obrigação estatal, devendo prevalecer a análise individualizada da necessidade terapêutica à luz do caso concreto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: 1. O agravo interno que apenas reitera argumentos já enfrentados, sem demonstrar erro de fato ou de direito, não autoriza a reforma da decisão monocrática. 2. A responsabilidade pelo fornecimento de tratamento de saúde é solidária entre os entes federativos, podendo o julgador direcionar o cumprimento da obrigação conforme a organização do SUS. 3. O parecer do NATJUS possui natureza meramente opinativa e não vincula o magistrado. 4. A inexistência de previsão expressa de determinado método terapêutico nas listas do SUS não afasta, por si só, o dever estatal quando comprovada a necessidade individual do tratamento.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 6º e 196; CPC, arts. 1.021 e 85, §11.

Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 793 da Repercussão Geral.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo Interno interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra decisão monocrática que, ao apreciar o recurso de Apelação Cível, negou-lhe provimento, mantendo integralmente a sentença proferida nos autos da Ação de Obrigação de Fazer n.º 1023595-82.2024.8.11.0003, a qual assegurou à parte autora, menor diagnosticado com Transtorno do Espectro Autista, o fornecimento de tratamento multidisciplinar necessário ao seu quadro clínico.

Em suas razões recursais, o ente estadual sustenta, em síntese, a inadequação da condenação imposta, ao argumento de que o tratamento pleiteado, especialmente na metodologia ABA, não integra a política pública do Sistema Único de Saúde, inexistindo comprovação da ineficácia das terapias disponibilizadas pela rede pública. Defende que o laudo médico seria insuficiente para demonstrar a imprescindibilidade do método específico e a incapacidade financeira da parte autora, invocando, para tanto, os Temas 106 do STJ e 793 do STF, bem como enunciados das Jornadas de Direito da Saúde do CNJ. Requer, ao final, a reforma da decisão agravada.

A parte agravada apresentou contrarrazões, nas quais pugna pelo desprovimento do recurso, sustentando que o agravo interno não trouxe argumentos novos capazes de infirmar os fundamentos da decisão monocrática, a qual, segundo afirma, encontra-se em consonância com a Constituição Federal e a jurisprudência dominante acerca do direito à saúde e da responsabilidade solidária dos entes federativos. Requereu, ainda, a majoração dos honorários advocatícios em grau recursal.

Registre-se, por oportuno, que, em momento anterior, foram opostos embargos de declaração pela parte autora, os quais foram acolhidos exclusivamente para suprir omissão quanto à verba honorária recursal, mantendo-se inalterados os demais fundamentos da decisão monocrática.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Egrégia Câmara:

Conheço do agravo interno, porquanto preenchidos os pressupostos de admissibilidade.

No mérito, contudo, a insurgência não comporta acolhimento.

A controvérsia devolvida a esta instância recursal cinge-se à verificação da correção da decisão monocrática que negou provimento à apelação interposta pelo Estado de Mato Grosso, mantendo a sentença que assegurou à parte autora, menor diagnosticado com Transtorno do Espectro Autista, o fornecimento de tratamento multidisciplinar, com direcionamento primário da obrigação ao ente estadual.

Pois bem.

Nos termos do art. 1.021 do Código de Processo Civil, o agravo interno tem por finalidade submeter ao órgão colegiado eventual desacerto da decisão unipessoal do relator, exigindo, para tanto, impugnação específica e apta a demonstrar erro de fato ou de direito no decisum agravado.

No caso concreto, contudo, verifica-se que o Estado agravante limita-se, em larga medida, a reproduzir as mesmas teses já deduzidas no recurso de apelação, insistindo na ausência de obrigatoriedade de fornecimento do tratamento pleiteado, sob o argumento de que a metodologia ABA não integra a política pública do SUS e de que não teria sido comprovada sua imprescindibilidade.

Ocorre que tais alegações foram expressamente enfrentadas na decisão monocrática, a qual examinou o conjunto probatório e concluiu, de forma fundamentada, pela necessidade do tratamento indicado ao menor, bem como pela responsabilidade dos entes federativos na concretização do direito fundamental à saúde. Vejamos:

“O laudo médico juntado aos autos demonstra que o menor necessita de intervenções terapêuticas contínuas e coordenadas, compatíveis com o quadro de Síndrome de Williams-Beuren, doença genética rara que envolve prejuízos cognitivos, motores e comportamentais significativos.

Há prescrição médica fundamentada, com detalhamento dos tratamentos recomendados e indicação de que tais terapias são imprescindíveis ao desenvolvimento neuropsicomotor do menor. Vejamos:

“Paciente portador de cardiopatia com estenose supravalvar com 1 ano e 7 meses.

Possui também síndrome de Willians – Beuren síndrome que determina restrições da coordenação motora ampla e fina além atraso global do desenvolvimento.

Tem atualmente grande dificuldade das funções executivas como ler calcular e manter eloquência e lógica em seu diálogo.

O ambiente escolar deve ser de inclusão com sala de recursos e professor suplementar.

Deve com urgência de maneira continuada e ininterrupta realizar:

_ Psicoterapia ABA 10H semanais

_ Terapia ocupacional 2 x semanais

_ Pscopedagogo 3 x semanais

_ Fisioterapia para estímulo motor 2 x semanais

Não há terapias substitutas.

O fato de postergar as terapias onera ao paciente grave dano pois não ira melhorar.” (
sic
id 294467428)

O Estado não apresentou elementos técnicos capazes de infirmar a indicação médica.

Ademais, a ausência de oferta regular de determinado tratamento não exime o Estado de fornecê-lo quando houver: prescrição médica circunstanciada, imprescindibilidade do tratamento, recusa estatal, comprovação da necessidade específica, como ocorre no caso.” (
sic
id 311930887)

Nesse cenário, a mera reiteração de argumentos já apreciados, desacompanhada da demonstração concreta de erro na decisão agravada, revela-se insuficiente para ensejar sua reforma, configurando, em verdade, simples inconformismo com o resultado do julgamento.

Superada essa premissa, cumpre registrar que o direito à saúde encontra assento nos arts. 6º e 196 da Constituição Federal, constituindo dever do Estado, em sentido amplo, assegurar acesso universal e igualitário às ações e serviços destinados à sua promoção, proteção e recuperação.

O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Tema 793 da repercussão geral, firmou entendimento no sentido de que a responsabilidade pelo fornecimento de tratamentos de saúde é solidária entre os entes federativos, facultando-se ao julgador direcionar o cumprimento da obrigação conforme as regras de repartição de competências do Sistema Único de Saúde, sem prejuízo do direito do cidadão.

Foi precisamente essa a orientação adotada na decisão agravada, que, reconhecendo a complexidade do tratamento e a organização administrativa do SUS, direcionou primariamente a obrigação ao Estado de Mato Grosso, preservando, contudo, a natureza solidária do dever constitucional.

Não se vislumbra, portanto, qualquer desconformidade com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.

De igual modo, não procede a alegação de que o parecer do NATJUS afastaria a obrigação estatal.

Embora constitua importante subsídio técnico à formação do convencimento judicial, o parecer do Núcleo de Apoio Técnico possui natureza meramente opinativa, não vinculando o julgador, especialmente quando o conjunto probatório evidencia a necessidade do tratamento prescrito ao paciente, à luz de suas condições clínicas individuais.

No caso, a decisão monocrática valorou adequadamente os elementos constantes dos autos, concluindo pela imprescindibilidade do acompanhamento multidisciplinar indicado ao menor, não tendo o agravante logrado demonstrar a existência de erro de fato ou de direito capaz de infirmar tal conclusão.

Também não prospera a invocação do Tema 106 do Superior Tribunal de Justiça como fundamento automático para afastar a obrigação, porquanto a controvérsia não se resolve pela simples inexistência do método específico nas listas do SUS, devendo prevalecer, nas hipóteses concretas, a análise individualizada da necessidade terapêutica e da efetiva garantia do direito fundamental à saúde, como corretamente procedido na decisão recorrida.

Diante desse contexto, evidencia-se que o agravo interno não trouxe elementos novos ou aptos a modificar o entendimento anteriormente firmado, impondo-se a manutenção integral da decisão monocrática por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno, mantendo incólume a decisão monocrática por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/04/2026